Tribunal: TJDFT
Processo: 0742842-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742842-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURILIO CESAR GALVAO, BRYDNER DREON TENORIO APELADO: BRYDNER DREON TENORIO, MAURILIO CESAR GALVAO D E S P A C H O A advogada que representa a apelante juntou petição no ID 73560321, comunicando a renúncia ao mandato que lhe foi outorgado anteriormente (ID 66990364). Não comprovou a notificação consoante determina o artigo 112 do CPC. Porém, verifica-se que, conforme o documento de ID 73560339 e os autos do inquérito policial no 0758921-17.2025.8.07.0016, a causídica era esposa do recorrente, o qual foi denunciado (ID 240801523) por ter praticado contra esta ameaça e lesões corporais no contexto da Lei Maria da Penha. O apelante teve decretada diversas medidas protetivas de urgência, inclusive a proibição de contato com a ofendida. Nesse contexto, entendo ser despicienda a notificação do recorrente, por motivos de patente incompatibilidade da relação advogada e do cliente bem como pela proteção da mulher contra a violência de gênero garantida pela Lei 11.340/2006. Não se verifica prejuízo à parte, inclusive por ser evidente a impossibilidade do exercício do dever processual ante a incomunicabilidade determinada pelo juízo criminal. Findo o prazo do art. 112, §1o, do CPC, corrija-se a autuação a fim de excluir a referida advogada dos cadastros dos autos. Em atenção ao previsto no art. 76, do CPC, intime-se o apelante, por AR, para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora